Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA SOLIDARIEDADE ENTRE VENCIDOS. SENTENÇA DISTRIBUIU DE FORMA EXPRESSA A PROPORÇÃO QUE CABE AS PARTES. CUMPRIMENTO PROPOSTO APENAS QUANTO UM DOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO EM FACE DO OUTRO VENCIDO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de gratuidade de justiça foi apresentado pelo agravante e deferido pelo Juízo na fase de cumprimento de sentença. Logo, o deferimento produz efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte requerente das custas processuais referentes aos atos anteriores e os honorários de sucumbências fixados na sentença exequenda, ou seja, mesmo que deferido o benefício tivesse sido apreciado pelo Juízo quando da sua apresentação (16.09.2021), não teria o condão de retroagir para afastar o que foi fixado na sentença já transitada em julgado em 16.5.2020 (ID 63511278). 1.1. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça possui apenas efeitos ex nunc, não retroagindo para abranger a isenção do pagamento de despesas referentes à prática de atos anteriores ao deferimento da benesse.
2. Quanto aos ônus de sucumbência, dispõe o Código de Processo Civil que, se a sentença condenar mais de uma pessoa ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, deverá dizer expressamente a proporção que cabe a cada uma pagar (§ 1o do art. 87). 2.1. Na hipótese, não houve condenação solidária dos réus: a sentença definiu sucumbência mínima com relação ao segundo requerido, ora agravante, e fixou sua condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); já em relação ao primeiro requerido, condenou ao pagamento de honorários definidos no percentual “de 70% de 10% do valor causa”.
3. Não obstante a sentença ter fixado condenação em honorários e custas processual de forma distinta para os réus e o cumprimento de sentença ter sido proposto apenas contra o primeiro requerido, buscando o recebimento dos honorários que foram fixados na sentença contra ele, o Juízo determinou a intimação do segundo requerido para pagamento do débito, intimação cumprida pelo Oficial de Justiça. 3.1. Contudo, a obrigação de pagar executada pelo exequente/agravado é inexigível em relação ao segundo requerido. Portanto, considerando que o cumprimento de sentença deve ser embasado em obrigação existente no título executado, não prospera a intimação daquele que não foi condenado na obrigação exigida pelo credor.
4. A exigibilidade do título (na verdade da obrigação) é requisito do cumprimento de sentença (sua ausência resulta em nulidade), como tal é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive, de ofício. Isso porque a execução ou cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial deve guardar estrita correspondência à coisa julgada, em homenagem ao princípio da fidelidade ao título. 4.1. Nesse contexto, evidenciado que a obrigação de pagar exigida no cumprimento de sentença é exequível apenas em face do segundo requerido, verifica-se que há violação da coisa julgada fixada no título exequendo a intimação para pagamento do valor dirigida ao primeiro requerido, determinada pelo Juízo, de modo que deve ser reconhecida de ofício a nulidade do cumprimento de sentença em relação a este.
5. Recurso conhecido e provido.